Tribunal: TCU
Processo: 012.381/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Senado Federal e Eliane Firmino Cavalcanti contra o Acórdão 6.602/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e pelo Sr. Eduardo Augusto Lopes em face do Acórdão 4606/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, o qual julgou ilegal o ato seu de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do reajuste indevido da parcela incorporada a título de quintos por ocasião das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, informar ao Senado Federal que o procedimento ordenado no item 9.2 do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário aplica-se ao caso concreto, verbis : 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, bem como com o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Senado Federal que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente Acórdão, promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) , concedidos entre 2013 e 2015 ( Lei 12.779/2012 ) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020. (Grifo acrescido). 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Senado Federal e ao Sr. Eduardo Augusto Lopes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.